Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714972-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAMINIO ALVES BEZERRA, BRUNA RAFAELA AFFE SOUZA, CARLA GRACIELA AFFE SOUZA AGRAVADO: GUILHERME NERY FONCECA, IRANETE NERY LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Flaminio Alves Bezerra e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, apreciando pedido de reconsideração, manteve inalterada, por seus próprios fundamentos, decisão precedente (ID no 187295119), que tornou sem efeito a decisão de ID 83989915, bem como o termo de penhora de ID 184166463, determinando seu desentranhamento dos autos. Distribuídos os autos do presente recurso, foi exarado o despacho de ID no 58001200, em que se determinou a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre eventual intempestividade do recurso. Na manifestação de ID no 58416798, os recorrentes sustentam que, ante a apreciação do pedido de reconsideração, renovou-se o prazo recursal para impugnação da decisão de (ID no 187295119), mantida inalterada pelo ilustre magistrado processante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. É patente a intempestividade do presente agravo de instrumento (interposto em 13/4/24), que se volta, em verdade, contra a decisão de ID no 187295119, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 23/2/24 (ID no 187547615). Cabe destacar que, conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte, o pedido de reconsideração “não interrompe e nem suspende o prazo recursal” (Acórdão 1782064, 07291857020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não prospera, portanto, a alegação de que a manutenção do decisum precedente por seus próprios fundamentos renovou o prazo de que a parte dispunha para impugná-lo. Diante disso, ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator